Tribunal: STF
Processo: Rcl 78905
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1.Trata-se de reclamação em que se articula violação à Súmula Vinculante 14, pelo Juízo reclamado. Busca-se, assim, seja liminarmente determinada a habilitação da procuradora da reclamante nos autos do processo n. 0800437- 50.2025.8.15.0321, em trâmite perante a 5ª Vara Regional das Garantias do Estado da Paraíba, assegurando-se o acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito à requerente.



    Alega-se, em suma, que, em 3 de abril de 2025, foi realizada busca e apreensão na residência da reclamante e que, tão logo a defesa tomou conhecimento do trâmite do referido feito, solicitou a habilitação nos autos em 4 de abril de 2025, a qual, todavia, não foi efetivada até a presente data.



    Sustenta-se violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14, aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, bem como ao disposto no art. 8° da Lei 9296/1996.



    Em 29/4/2025 indeferi o pedido de liminar, ocasião em que solicitei informações à autoridade reclamada.



    A Secretaria Judiciária certificou que as informações solicitadas não foram recebidas (eDOC 14). Não obstante a reiteração do pedido, o juízo reclamado não as prestou, conforme certificado pela Secretaria Judiciária (eDOC 19).



     Deixo de abrir vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o relato do necessário. Decido.



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



     Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual:



     “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9545 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2010)



     Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante.



     3. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 14 enuncia que:



     “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



     Durante a aprovação do referido verbete, o eminente Min. Cezar Peluso assentou que o acesso do investigado não alcança diligências em andamento ou em fase de deliberação:



     “(…) duas coisas devem ser distinguidas nos inquéritos policiais: uma coisa são os elementos de provas já documentados. Quanto a estes elementos de prova já documentados, não encontro modo de restringir o direito dos advogados em defesa dos interesses do cliente envolvido nas investigações. Outra coisa são todos os demais movimentos, atos, ações e diligências da autoridade policial que também compõem o inquérito. A autoridade policial pode, por exemplo, proferir despacho que determine certas diligências cujo conhecimento pode frustrá-las; a esses despachos, a essas diligências, o advogado não tem direito de acesso prévio, porque seria concorrer com a autoridade policial na investigação e, evidentemente, inviabilizá-la. Por isso, da ementa consta textualmente: 'ter acesso amplo aos elementos que, já documentados.' Isto é, elementos de prova. Por isso, tal ementa, a meu ver, resguarda os interesses da investigação criminal, não apenas das diligências em andamento, mas ainda das diligências que estão em fase de deliberação. A autoridade policial fica autorizada a não dar ciência prévia desses dados ao advogado, a qual poderia comprometer o resultado final da investigação.” (PSV 1, Relator Menezes Direito, Tribunal Pleno, julgado em 02.02.2009, grifei)



     De fato, a existência de diligências em andamento pode impedir o acesso a processo investigatório, pois a publicidade poderia frustrar a diligência. Não obstante, a jurisprudência desta Corte é assente acerca da necessidade de permitir o acesso amplo, ainda que paulatino, de todos os elementos de prova que forem possíveis na atual fase em que solicitados:



     “Reclamação. Penal e Processual Penal. 2. Interceptação telefônica e telemática. 3. Súmula Vinculante 14, do STF. Direito de defesa e contraditório. 4. Situação de dúvida sobre a confiabilidade dos dados interceptados juntados aos autos, embasada em elementos concretos. 5. Necessidade de preservação da cadeia de custódia. 6. Possibilidade de obtenção dos arquivos originais, enviados pela empresa Blackberry, sem prejuízo à persecução penal. 7. Procedência para assegurar à defesa o acesso aos arquivos originais das interceptações, nos termos do acórdão.” (Rcl 32722, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 07/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-261 DIVULG 28-11-2019 PUBLIC 29-11-2019)



     No caso concreto, houve pedido de habilitação e acesso aos autos em 4 de abril de 2025 (eDOC 4), mas que até 25.4.2025 tal acesso não havia sido franqueado, nem mesmo a habilitação processada, conforme demonstraria o print de tela do sistema (eDOC 6). A autoridade reclamada, embora devidamente instada a prestar informações (eDOC 10), quedou-se inerte (eDOC 14), não obstante o pedido de reiteração (eDOC 16) deixando de apresentar qualquer justificativa para a alegada omissão ou eventual negativa de acesso.



     A meu ver, a situação relatada acima está em descompasso com o entendimento da Súmula Vinculante 14.



     Comprovada a condição de investigado, emerge a prerrogativa de conhecimento das provas já angariadas e documentadas nos autos referidos, ressalvadas eventuais diligências em curso que efetivamente possam ser frustradas pela publicidade, devendo o Juízo reclamado proceder a separação do material que assim se classifica, caso necessário.



     4. Pelo exposto, com fulcro no artigo 161 do RISTF, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para o fim de determinar que seja assegurado à reclamante e a sua procuradora constituída amplo acesso aos elementos de prova já produzidos e documentados nos autos do Processo 0800437-50.2025.8.15.0321, que digam respeito à reclamante, ressalvadas tão somente eventuais diligências em curso que efetivamente possam ser frustradas pela publicidade.



     Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente